Tribunal: TCU
Processo: 025.427/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 197/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.427/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Rocha Franco (XXX.099.516-XX); Denise Falcao (XXX.964.987-XX); Diego Fernandes Pantuza Moura (XXX.147.896-XX); Eduardo Luiz Miranda Lobo (XXX.607.706-XX); Felipe Ribeiro Souza (XXX.122.366-XX); Fernando Bento Silva (XXX.089.566-XX); Luiz Carlos Bambirra Torres (XXX.230.456-XX); Nadia Ladendorff de Oliveira (XXX.513.258-XX); Thiago Geraldo dos Santos (XXX.182.096-XX); Thomas Vargas Barsante e Pinto (XXX.302.536-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.